Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727143-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA DAS GRACAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO EVA DAS GRAÇAS PEREIRA interpôs agravo de instrumento e pede, ao final, a reforma das r. decisões (ids. 162006231, 162497857 e 164485578, autos originários) “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707346-23.2022.8.07.0000, com o pagamento do valor incontroverso contido no PCT n. 0710798-07.2023.8.07.0000, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento” (id. 48735931, pág. 16). Esclareça a agravante-exequente, em cinco dias, se persiste o interesse recursal, uma vez que após informado nos autos originários o teor do acórdão relativo ao agravo de instrumento no 0703056-28.2023.8.07.0000 (id. 165384326, autos originários), a MM. Juíza de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos: “Tendo em vista o acórdão de ID. 165384326, do agravo de instrumento de n. 0703056-28.2023.8.07.0000, à parte autora para que apresente planilha atualizada do valor do incontroverso até a data da expedição das requisições já realizada (ID. 112824671 - R$ 8.477,51). Após, dê-se vista ao Distrito Federal para que se manifeste. Prazo para ambas as partes: 5 dias. Caso não haja impugnação, retifique-se o precatório de ID. 153423209, para constar apenas o valor incontrovertido. Ainda, após a concordância acerca da quantia em comento, determino a liberação do valor da RPV depositado pelo executado (ID. 162385911) até limite do incontroverso. O restante do valor depositado deverá permanecer retido na conta judicial até o trânsito em julgado do AGI 0707346-23.2022.8.07.0000. Por fim, suspenda-se novamente o feito até transitar em julgado o referido recurso.” (id. 165740802, autos originários). P. I. Brasília - DF, 9 de agosto de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora